Tribunal: TJDFT
Processo: 0711768-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711768-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA MARQUES DE AGUIAR MENDONCA APELADO: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, dê-se vista à parte apelada, dos documentos juntados aos IDs 56574399 à 56580286. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento da apelação. Brasília, 13 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora